Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Hipótese em que o índice dos juros de mora já foi debatido nos autos de origem e nas demais ações ajuizadas pelos devedores à exaustão, tendo sido a preclusão da matéria reconhecida em repetidas ocasiões. A pretensão de rediscutir matéria já reconhecida como preclusa revela a intenção de tumultuar o andamento processual, inclusive mediante uso de instrumentos processuais legitimamente existentes, mas com fim abusivo, o que revela litigância de má-fé e atrai a necessidade de aplicação de multa.